Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709685-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA MONTENEGRO DE AVILA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Considerando o exposto pelo perito oficial, que reconheceu o erro material no valor da avaliação do imóvel, retificando-o para R$ 6.500.000,00, comunique-se o juízo da causa, requerendo informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator